Tribunal: TJSP
Processo: 2245733-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Decisão de rejeitou pedido do exequente para inclusão dos herdeiros dos executados falecidos no polo passivo da ação.
Inexistência de herança. Herdeiros que não possuem legitimidade para responderem pela dívida. Certidões de óbito com expressa menção à ausência de bens. Credor que não demonstrou a existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Decisão de rejeitou pedido do exequente para inclusão dos herdeiros dos executados falecidos no polo passivo da ação.
Inexistência de herança. Herdeiros que não possuem legitimidade para responderem pela dívida. Certidões de óbito com expressa menção à ausência de bens. Credor que não demonstrou a existência de herança suscetível de responder pelas dívidas. Herdeiros que respondem no limite da herança (artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil).
Decisão mantida. Recurso improvido.